Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710620-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MARCOS GOMES AGRAVADO: VIRMONDES FURTADO DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO MARCOS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0700746-89.2023.8.07.0019, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivou suspender as restrições de licenciamento e circulação relativamente ao veículo adquirido pelo embargante. Alega o agravante, em síntese, que adquiriu em 2/10/2020 o veículo Fiat, modelo Ducato Combinato, placa NLG2146, ano 2009/2010, RENAVAM 00172948932 de por meio de acordo extrajudicial, em alienação autorizada judicialmente, assinado pelas partes e pelo comprador e homologado por sentença já transitada em julgado em cumprimento de sentença que tramitou perante o 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO processo (no 5434039.92.2017.8.09.0051). Afirma que com o pagamento integral do valor acordado houve a tradição do veículo ao agravante, que desde então exerceu a posse definitiva do bem, tendo o antigo proprietário (empresa RMEX Construtora e Incorporadora Ltda) lhe disponibilizado o DUT/CRLV assinado em 23/10/2020, tendo dado início aos procedimentos administrativos junto ao DETRAN/GO no fito de registrar a transferência de propriedade. Relata, ainda, que “para a transferência de propriedade, o Detran/GO exige que os veículos sejam submetidos a uma vistoria. Para que o automóvel fosse aprovado na vistoria, o Agravante foi orientado a providenciar uma revisão geral, trocando pneus e várias outras peças, o que demandou certo tempo, pois o veículo precisou ficar na oficina. Página 4 de 14 Conforme documentação constante nos Embargos de Terceiro, finalizado o serviço na oficina, foi dado prosseguimento na vistoria, que resultou na aprovação do veículo em 27/11/2020 (ou seja, 34 dias após a entrega do DUT assinado). Mesmo com a aprovação na vistoria e a realização de todas as exigências administrativas, o Detran/GO se recusou a realizar a alteração da propriedade do bem para o nome do Agravante, pois foi constatado que o automóvel possuía restrições judiciais, o que impedia a realização do procedimento”. Aponta que, uma vez comunicado o vendedor (Sr. Fernando Mesquita de Souza), credor no processo de execução em que penhorado o veículo), este peticionou naqueles autos relatando a impossibilidade de transferência do veículo, “sendo requerido pelo exequente que o magistrado expedisse ofício aos respectivos juízes solicitando a retirada das restrições para que fosse possível a finalização dos procedimentos administrativos junto ao Detran/GO”, pedido que fora indeferido pelo Juízo goiano ao argumento de que “caberia à parte promover as diligências devidas junto aos respectivos Juízos requerendo a baixa das restrições existentes”. Sustenta, portanto, que “cumprindo o que fora determinado pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Goiânia/GO, o Agravante tem apresentado Embargos de Terceiro perante todos os processos em que foram determinadas restrições judiciais sobre o veículo, requerendo o cancelamento delas, visto que ocorreram em data posterior à venda do bem”. Alega, no que concerne os autos do cumprimento de sentença em trâmite no Juízo a quo (0702618-52.2017.8.07.0019), em conexão aos quais foram distribuídos os embargos de terceiro na qual fora proferida a decisão agravada, que nela figura como exequente o ora agravado, VIRMONDES FURTADO DE AQUINO, ao passo que no polo passivo se encontra a empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Aduz o agravante ser “possuidor de boa-fé, é vendedor de pães e utiliza o veículo como principal instrumento de trabalho (para transporte e entrega de suas mercadorias), foi requerido nos Embargos de Terceiro, em sede de tutela de urgência, a suspensão liminar das restrições judiciais para que fosse possível garantir a manutenção da posse do veículo e impedir que o mesmo seja indevidamente apreendido por causa das restrições judiciais”. Alega, em suma, que “o veículo foi adquirido em data anterior à restrição judicial, que o Agravante possui a posse direta e exclusiva do bem desde a data do negócio jurídico e, ainda, restou demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo caso o veículo seja apreendido em alguma blitz”, pelo que entende preenchidos os requisitos dos art. 300, 677 e 678 do CPC, inobstante o indeferimento do pleito liminar na origem. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam suspensas as restrições judiciais de licenciamento e circulação, fazendo constar apenas a restrição de transferência, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, o que pretende ver confirmado no mérito. Traz a petição de ID 45151609, relatando o tratamento dado a casos similares no âmbito desta Justiça distrital envolvendo o mesmo agravante, inferindo complementarmente que “o Agravante apenas teve conhecimento das restrições judiciais no momento em que foi finalizar o procedimento administrativo visando a transferência de propriedade do veículo para o seu nome. Naquela ocasião, foi informado pelo Detran/GO sobre a existência de 58 restrições judiciais que inviabilizavam o procedimento. Atualmente, a quantidade de processos já ultrapassa 80, estando espalhados por diversos Tribunais do país. A enorme quantidade de processos se dá pois a antiga proprietária do veículo é uma empresa que atua no ramo imobiliário (construtora e incorporadora) em uma cidade turística, vendendo imóveis a diversas pessoas”. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 150455019). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante os fatos narrados na peça recursal, amparados no arcabouço documental que acompanha a peça inaugural nos autos originários de embargos de terceiro, somados ao consignado pelo próprio Juízo a quo na decisão agravada, tem-se que “a plausibilidade direito restou comprovada pelos documentos de IDs 147895567, 147895568 e 147895570, os quais demonstram a aquisição do veículo Fiat Ducato, placa NLG 2146 pelo embargante”. Portanto, a probabilidade de que o pleito do terceiro embargante será reconhecido ao final do trâmite do remédio processual é reconhecia pelo próprio Juízo da origem, que não concedeu a tutela de urgência naquela oportunidade exclusivamente em razão de entender ausente o perigo de dano ou risco útil ao processo. Em que pese o entendimento esposado na pelo Juízo da origem, tenho que o pedido de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o bem litigioso em sede de tutela provisória de urgência deve ser concedido, em especial diante do recorte feito pelo agravante concernente a quais efeitos busca ver liminarmente afastados. Por certo a ação de embargos de terceiro possui o objetivo de afastar constrição injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo em que ordenada (art. 674, 678 e 681 do CPC), o que, no caso dos autos, consubstancia-se nas restrições registradas pela autoridade judiciária no sistema RENAJUD nas modalidades transferência, licenciamento e circulação. Ocorre que o embargante, para além de delinear a situação fática e demonstrar a boa-fé na aquisição do veículo, bem assim em providenciar o registro de alteração da propriedade junto ao órgão de trânsito, restringe seu pleito de tutela provisória à suspensão tão somente das restrições de circulação e licenciamento, expressamente pugnando pela manutenção da restrição administrativa no RENAJUD/DETRAN quanto à transferência do veículo. Sua preocupação reside em evitar maiores conturbações de ordem administrativa, notadamente a apreensão do veículo enquanto aguarda a decisão definitiva sobre o cancelamento integral da restrição, posto que utiliza profissionalmente o veículo, de modo que, caso atendido o pedido, não malferiria os interesses do agravado, ao passo em que lhe garantiria maior segurança na fruição do veículo que se encontra em sua posse, revelando conduta processual cooperativa que merece ser reconhecida, porquanto revela também sua boa-fé processual. Observo que, inobstante a restrição judicial levada a cabo na execução vinculada aos autos originários seja posterior à aquisição e tradição do bem, o registro da transferência de propriedade somente não pode se concretizar no prazo descrito no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, em uma análise superficial, em razão de motivos alheios à vontade do agravante. Verifica-se, por oportuno, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702618-52.2017.8.07.0019, o Juízo a quo, após receber ofício da Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/Goiás noticiando arrematação de outro veículo provavelmente da mesma frota da empresa executada promoveu a remoção das restrições judiciais vinculadas àquele feito, inclusive a modalidade circulação (ID 131132492). Gize-se, ainda, o fato trazido à lume nas razões recursais no sentido de que o próprio agravado estaria manifestando maior interesse na constrição de imóvel pertencente à empresa executada, sem vindicar medidas expropriavas quanto ao veículo objeto dos embargos de terceiro – ressaltando que a mera suspensão da medida constritiva não causaria prejuízos ao agravado. Por fim, igualmente oportuno consignar a informação de que dos 5 embargos de terceiro propostos pelo agravante no âmbito desta Justiça distrital (Processo no 0701505-89.2023.8.07.0007; Processo no 0701615-49.2023.8.07.0020; Página 2 de 4 Processo no 0700745-07.2023.8.07.0019; Processo no 0700744-22.2023.8.07.0019 e Processo no 0700746-89.2023.8.07.0019,), apenas nos dois últimos ainda não obtiveram a liberação, ainda que de maneira provisória, sendo este último os autos de origem. A medida ora requestada deve ser concedida, inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes sobre situações muito semelhantes, o que é respaldado, ademais, pela aparente ausência de malferimento a interesses do agravado. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo a quo que proceda à suspensão das restrições veiculares de circulação e licenciamento (mantendo a restrição de transferência) que recaem sobre o veículo de marca Fiat, modelo Ducato Combinato, ano 2009/2010, placa NLG2146, RENAVAM 00172948932. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator